Tribunal: CARF
Processo: 10860.902472/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.902472/2012-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.720 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
COMERCIAL PRIMA DONNA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencidos os conselheiros
Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho não convertiam o
julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Renato
Pereira de Deus.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud – Relator
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), cujo crédito provém do saldo credor da
Cofins, relativo a receitas de exportação, apurado no regime de incidência não-
cumulativa, referente ao 2° trimestre/2008.
A DRF/Taubaté, por meio do despacho decisório de fl. 15, não reconheceu o direito
creditório.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o deferimento parcial de seu
pedido, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 19, alegando,
em resumo, que apresentou os arquivos digitais, como solicitado, e requer a
homologação da compensação.
De acordo com documentos de fls. 42/49, a interessada ingressou na Justiça para obter
os valores indeferidos administrativamente, com pedido de antecipação de tutela.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.902472/2012-74
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.720 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.902472/2012-74

Conforme pesquisa no sítio da Justiça Federal na internet, o pedido de antecipação de
tutela foi indeferido.
Em 27 de dezembro de 2018, através do Acórdão n° 14-89.656, a 4a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, NÃO
CONHECEU a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 11 de janeiro
de 2019, às e-folhas 241.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de fevereiro de 2019, e-
folhas 242, de e-folhas 244 à 249.
Foi alegado:
A Empresa, então ativa, com o passar do tempo, devido ao sucesso alcançado no
mercado brasileiro, expandiu as suas atividades comerciais, passando a exportar as mais variadas
espécies de produtos à América do Norte.
Em decorrência das exportações de produtos alimentícios para a América do
Norte, houve geração em benefício da empresa do Autor, com substancioso crédito acumulado
dos tributos "PIS/COFINS.", decorrentes destas exportações de mercadorias.
Contudo, com a crise que assolou os Estados Unidos da América, repercutindo em
nosso País, aumentou as dificuldades financeiras da Empresa do Autor, não lhe restando
alternativa, senão paralisar as suas atividades industriais/comerciais e, com isso necessitando
arcar com o ônus de empregados, impostos e financiamentos efetuados em instituições bancárias
para suprir os encargos do encerramento da empresa, estando passando por dificuldades face ao
seu trabalho assalariado.
Deste modo, o processo administrativo em pauta trata de pedido de ressarcimento
de crédito tributário (PERD/COMP) devidamente requerido, conforme o decorrer de todo
processo até aqui.
Destarte, restou que, mesmo após requerimento (pedido) de restituição, docs., a
Receita Federal do Brasil não prestou a obrigação que lhe cabia, no prazo legal de devolver os
créditos acumulados dos tributos “PIS/COFINS” os quais tem o Autor direito à restituição.
Com efeito, a própria RFB, após proceder minuciosa fiscalização na contabilidade
da Empresa do Autor, acabou reconhecendo expressamente que, no período de 2008 a 2013,
devido ao crédito acumulado dos referidos tributos (PIS/COFINS), decorrentes de exportação de
mercadorias, a mesma fazia jus à devolução (ressarcimento) da importância de R$ 402.549,07
(quatrocentos e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e sete centavos).
Foi postulado perante o poder judiciário um novo pedido face à RECEITA
FEDERAL DO BRASIL no sentido de CUMPRIR com o pagamento dos valores
correspondentes ao aludido crédito acumulado, referente aos tributos PIS/COFINS
indevidamente retidos, até o presente momento, visto que deixou de adimplir a maior parte
desses créditos, numa flagrante violação ao disposto no art. 24, da Lei Federal n° 11.457/2007.
Assim, é absurda a alegação da Receita Federal do Brasil proferida no acordão em
questão de que a ação existência de ação judicial, em nome da interessada, importa em renúncia
às instâncias administrativas quanto à matéria objeto da ação, visto que a EXCLUSIVA intenção
da contribuinte foi utilizar vias judiciais para movimentar o processo administrativo que há mais
de 360 (trezentos e sessenta) dias estava em ABSOLUTA PARALIZAÇÃO.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.720 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.902472/2012-74

A ação judicial não trata do mérito da questão em pauta, basta uma análise
aprofundada na petição, no pedido da ação, e no seu objeto. Nessa ação, esse tipo de obrigação
se materializa no dever de exercer determinada conduta, ou seja, desenvolver determinado
trabalho físico ou intelectual, prestar um tipo de serviço, etc.
- DO REQUERIMENTO
Por todo o exposto, por tudo mais que dos autos constam e ainda demonstrada a
insubsistência e improcedência da decisão proferida, pelos doutos e valiosos subsídios que V.
Exas, certamente trarão à espécie, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se a decisão proferida, oferecer resposta ao feito,
para, finalmente, provado o alegado, julgados procedentes os pedidos, ser compelida a proceder
ao Ressarcimento dos valores apontados do crédito acumulado dos tributos "PIS/COFINS",
decorrente da exportação de mercadorias.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Jorge Lima Abud, Relator.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 11 de janeiro
de 2019, às e-folhas 241.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de fevereiro de 2019, e-
folhas 242.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
A insubsistência e improcedência da decisão proferida no âmbito da Delegacia
Regional de Julgamento.
Passa-se à análise.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), cujo crédito provém do saldo credor da Cofins,
relativo a receitas de exportação, apurado no regime de incidência não- cumulativa, referente ao
2° trimestre/2008.
Após transcrever o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 7, de 2014, que trata da
concomitância entre o processo administrativo fiscal e o judicial com o mesmo objeto, da
prevalência do processo judicial e da renúncia às instâncias administrativas, o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade assim conclui, às folhas 03 daquele documento:
Tal dispositivo encontra-se em consonância com o princípio constitucional da unidade
de jurisdição, consagrado no art. 5°, XXXV da Constituição Federal de 05 de outubro
de 1988, segundo o qual a decisão judicial sempre prevalece sobre a administrativa.
Desse modo, a ação judicial tratando de determinada matéria infirma a competência
administrativa para decidir de modo diverso, uma vez que, se todas as questões podem
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.720 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.902472/2012-74

ser levadas ao Poder Judiciário, a ele é conferida a capacidade de examiná-las de forma
definitiva e com o efeito de coisa julgada.
A propositura de ação judicial pela contribuinte, em razão disso, nos pontos em que haja
idêntico questionamento, torna ineficaz o processo administrativo. De fato, havendo o
deslocamento da lide para o Poder Judiciário, perde o sentido a apreciação da mesma
matéria na via administrativa. Do contrário, ter-se-ia a absurda hipótese de modificação
de decisão judicial transitada em julgado e, portanto, definitiva, pela autoridade
administrativa.
Destarte, tendo a interessada buscado a via judicial para resguardar sua pretensão,
renunciando à instância administrativa, não se toma conhecimento da manifestação de
inconformidade quanto à matéria objeto da ação judicial, declarando-se a definitividade
da decisão recorrida.
A exordial da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, consta de e-folhas 42 à 49.
No corpo da exordial, e-folhas 46, é assim assinalado:
Pois bem, em que pese o Autor haver, entre 28 de outubro de 2008 e 10 de janeiro de
2013, figurado como responsável legal por sua empresa, postulado administrativamente
o pagamento dos valores correspondentes ao aludido crédito acumulado, referente aos
tributos PIS/COFINS indevidamente retidos, até o presente momento, a Ré deixou de
adimplir a maior parte desses créditos, conforme demonstra na planilha acima, numa
flagrante violação ao disposto no art. 24, da Lei Federal n° 11.457/2007, que preconiza,
expressamente, que:
(...)
E esse procedimento, é óbvio, somente pode ser interpretado como injusta e ilegal
"recusa" de devolução ao Autor do crédito, a que faz jus, em razão da extinção da
empresa (vide documento em anexo).
(negrito próprio do original)
Portanto, como alegado no Recurso Voluntário, a interessada buscou a via judicial
para resguardar sua pretensão de que fosse proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos, na forma do artigo 24 da Lei n° 11.457/2007, se abstendo de discutir qualquer
assunto referente ao direito creditório postulado.
Portanto, DOU PROVIMENTO PARCIAL para que a decisão referente ao
Acórdão de Manifestação de Inconformidade n° 14-89.656, a 4a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, Sessão de 27 de dezembro de 2018 (e-folhas 235) SEJA
REFORMADA, devendo os autos retornarem à 1a instância de julgamento, onde serão
observados os argumentos trazidos pela Manifestação de Inconformidade.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Voto Vencedor
Conselheiro José Reanto Pereira de Deus, Redator designado.
Com os cumprimentos dos quais o Ilustríssimo Relator é credor em razão do
contumaz brilhantismo com que elabora os seus votos, não sendo o presente aresto uma exceção,
este Colegiado dele respeitosamente diverge do seu entendimento no que diz respeito ao
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.720 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.902472/2012-74

provimento parcial do recurso voluntário, determinando o retorno dos à DRJ para análise dos
argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Podemos observar dos documentos juntados aos autos, além das razões expostas
no voto vencido, a existência de ações judiciais promovidas pela contribuinte (processos nos.
0003067-30.2014.4.03.6121 e 5000936-55.2018.4.03.6121).
Aliás, a existência de mencionadas ações judiciais foi o motivo pelo qual levou a
DRJ não conhecer da manifestação de inconformidade, por entender estar presente a
concomitância entre os processos administrativo e judicial, pois, em tese, discutiriam o mesmo
objeto.
Entretanto, compulsando os autos verifica-se que frágil o conjunto probatório
utilizado para a decretação da concomitância.
Para se saber ao certo a identidade entre as ações, imprescindível a vinda ao
presente processo peças das ações judiciais, para que se possa apurar e delimitar seus objetos e
alcance.
Desta forma, voto por converte o julgamento em diligência para o retorno do
processo à unidade preparadora, que deve intimar o contribuinte para que junto ao processo as
seguintes peças processuais referentes às ações judiciais anteriormente mencionadas:
Inicial;
Sentença;
Recursos;
Acórdãos; e
Certidões de inteiro teor dos processo.
Acostados aos autos os documentos acima, proceda o setor jurídico (EQIJU) da
Unidade de Origem a análise dos mesmos e elabore parecer sobre o objeto das ações judicias.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Redator designado.

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital